Tribunal: TJSP
Processo: 2210514-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou procedente o pedido, e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I do CPC, deferindo a habilitação do crédito trabalhista no valor de R$ 25.701,46, condenou a parte ré ao pagamento de custas despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação – Alegação de que a

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou procedente o pedido, e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I do CPC, deferindo a habilitação do crédito trabalhista no valor de R$ 25.701,46, condenou a parte ré ao pagamento de custas despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação – Alegação de que a resistência apresentada reduziu substancialmente o crédito discutido, devendo ser excluída a condenação da massa falida nas verbas de sucumbência – Cabimento – Inexistência de litigiosidade – Administrador judicial concordou com a inclusão dos créditos apresentados, apontando que o montante devido ao recorrido deveria ser atualizado e acrescido de juros de mora somente até a data da quebra, sendo encontrado o valor correto homologado pela r. decisão combatida – Decisão parcialmente reformada, para afastar as verbas sucumbenciais – Recurso provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210514-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ATHILA
CARTONAGEM LTDA - MASSA FALIDA, é agravado JEOMAN DOS SANTOS NERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210514-33.2019.8.26.0000 -Voto no 38.528
2
VOTO No
: 38.528 (FAL-DIG)
AGRV. No
: 2210514-33.2019.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: ATHILA CARTONAGEM LTDA.
(MASSA FALIDA)
AGDO.
: JEOMAN DOS SANTOS NERI
INTERDO.
: JOSÉ CARLOS KALIL FILHO
(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA)
Crédito
trabalhista Decisão judicial que julgou procedente o pedido,
e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I do CPC,
deferindo a habilitação do crédito trabalhista no valor de R$
25.701,46, condenou a parte ré ao pagamento de custas
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação Alegação de que a resistência
apresentada reduziu substancialmente o crédito discutido,
devendo ser excluída a condenação da massa falida nas verbas
de sucumbência Cabimento Inexistência de litigiosidade
Administrador judicial concordou com a inclusão dos créditos
apresentados, apontando que o montante devido ao recorrido
deveria ser atualizado e acrescido de juros de mora somente
até a data da quebra, sendo encontrado o valor correto
homologado pela r. decisão combatida Decisão parcialmente
reformada, para afastar as verbas sucumbenciais Recurso
provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Athila Cartonagem
Ltda. (massa falida) dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Bruno Paes
Straforini, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Barueri,
nos autos do incidente de habilitação de crédito trabalhista promovido pelo Sr.
Jeoman dos Santos Neri , apenso aos autos da falência.
O nobre Magistrado julgou procedente em parte o pedido do
agravado, e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I do CPC, deferindo a
habilitação do crédito trabalhista no importe de R$ 25.701,46. Apontou que o
crédito discutido deverá ser classificado como privilegiado nos termos do art.
83, inc. I da Lei n. 11.101/05, e advertiu as partes que a interposição de
embargos decalratórios com caráter protelatório seriam apenados com multa,
nos termos do art. 1026, § 2o do CPC, bem como deferiu os benefícios da justiça
gratuita ao habilitante, e condenou a parte ré ao pagamento de custas
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Ponderou que o crédito possui natureza trabalhista,
fundado em decisão judicial proferida pela E. 3a Vara de Trabalho de Barueri,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210514-33.2019.8.26.0000 -Voto no 38.528
3
sendo que a ação trabalhista foi proposta em período anterior ao
processamento da recuperação judicial e, assim, demonstrada a concursalidade
do crédito. Consignou que estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, conforme art. 49
da Lei n. 11.101/05, e que os créditos da legislação do trabalho devem ser
considerados preferíveis em relação às demais creditos privilegiados, limitados
a 150 salários-mínimos, conforme art. 83, inc. I da mesma lei.
Esclareceu que a habilitação pleiteada atende os requisitos
presentes no art. 9o, inc. III da Lei n. 11.101/05, devendo ser incluída a
importância de R$ 25.701,46, de acordo com os cálculos do perito contador,
sendo de rigor a procedência parcial do feito no montante indicado (fl. 10-13).
Opostos embargos declaratórios (fl. 105-107 dos autos
originais), rejeitados (fl. 14), inconformada, a massa falida recorrente interpôs
o presente agravo de instrumento apontando que a discussão versa sobre a
condenação nas verbas de sucumbência. Salienta que a impugnação
apresentada limitou-se ao seu pedido de exclusão dos juros e da correção
monetária após a quebra, no que se viu atendida, porque obteve a redução de
forma substancial do crédito do habilitante, ora agravado.
Diz que o recorrido, em todo momento que foi chamado a se
manifestar nos autos ficou inerte, e não deve pode ser beneficiado com a
condenação da verba de sucumbência, de modo que, sendo devida a verba
honorária, a condenação deve ser imposta ao suplicado, na diferença entre os
valores da redução de R$ 49.910,70 para R$ 25.701,46.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida, para que seja excluída a condenação da massa falida nas verbas de
sucumbência. Requer que as custas sejam recolhidas na forma do art. 84 da
Lei de Quebras (fl. 1-9).
Devidamente processada a demanda, apesar de intimado
(fl. 17-18), o agravado não se manifestou (fl. 21), sobrevindo manifestação da
Exma Promotora de Justiça designada, Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto, pelo
provimento do recurso (fl. 24-26).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 10 de setembro de 2019 (fl.
110 dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte (11/9/2019).
Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via
digital do agravo de instrumento foi recebida aos 19 de setembro de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210514-33.2019.8.26.0000 -Voto no 38.528
4
dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II DIFERIMENTO DE CUSTAS
Quanto ao pedido da massa falida agravante em relação ao
pagamento do preparo para este recurso, concede-se o diferimento das custas
processuais.
As custas devidas em processos movidos pela massa ou
contra a massa falida constituem encargos da massa, a serem pagos com
preferência, nos termos do art. 124, § 1o, do Decreto-Lei n. 7.661/45. Na ordem
de preferência figuram em 7o lugar, logo após os créditos: (1) de restituição; (2)
trabalhistas; (3) tributários da união; (4) do Estado e (5) do Município; (6) de
acidentes de trabalho.
No sistema da Lei n. 11.101, de 2005, figuram em 4o lugar,
entre os créditos extra-concursais, logo após (1) as remunerações do
administrador e seus auxiliares e créditos da legislação do trabalho e
acidentários após a falência; (2) quantias fornecidas pelos credores; (3)
despesas de arrecadação e administração, por força do art. 84, II.
Em ambos os casos, se houver necessidade de pagamento
antecipado, deve haver recursos em caixa (art. 150, Lei n., 11.101/05).
Entretanto, se não demonstrada a existência de disponibilidade em caixa para
pagamento dos credores precedentes e das despesas necessárias às custas, não
se pode impor à massa pena de deserção. As custas ficam contadas para serem
recebidas pelo Estado no momento apropriado, que se dará sempre no Juízo
falimentar.
Mister ressaltar que a concessão ora admitida não permite
à recorrente o abuso dos meios processuais e tampouco excessos na condução
dos autos.
III MÉRITO
O presente recurso versa tão somente a respeito de se
deferir, ou não, a exclusão das verbas sucumbenciais no caso concreto.
Razão cabe à massa falida agravante.
Na
esteira
de
reiterado
entendimento
das
Cortes
especializadas, é possível a fixação da verba honorária quando a habilitação de
crédito tenha sido resistida, instaurando-se litigiosidade acerca do crédito
discutido, conforme precedente abaixo reproduzido:
Honorários de advogado. Sucumbência. Habilitação de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210514-33.2019.8.26.0000 -Voto no 38.528
5
em processo de recuperação judicial. Condenação admitida por
jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça e no
Superior Tribunal de Justiça, quando instaurada a litigiosidade
após a apresentação de impugnação. Condição atendida no caso
concreto. Arbitramento do valor a ser feito de forma equitativa,
na forma ditada pelo §4o do artigo 20 do Código de Processo
Civil, para remunerar condigna e adequadamente o Advogado da
parte vencedora sem importar em excessivo prejuízo à vencida.
Agravo de instrumento provido em parte.
(TJSP, AI n. 0043898-49.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Rel. José Reynaldo, j. 11/9/2012).
Cabível, portanto, eventualmente, a fixação dos honorários
advocatícios ante o princípio da causalidade, e na hipótese de que ocorra
litigiosidade entre as partes.
No caso em tela, não houve litigiosidade, sendo certo que o
administrador judicial se manifestou pela inclusão dos créditos apresentados,
apenas apontando que ao invés do montante devido ao recorrido ser atualizado
e acrescido de juros de mora até a data de 1/8/2014, deveria ser atualizado e
acrescido de juros de mora até a data da quebra (25/5/2011), e por isso
requereu que fosse excluído o excesso (fl. 67-75 dos autos originais), o que
inclusive serviu para encontrar o valor correto, que posteriormente foi
homologado na decisão combatida.
Assim, não houve resistência da massa, pelo contrário, de
modo que desnecessário, no caso concreto, que seja necessária a fixação de
verbas sucumbenciais.
Salienta-se o trecho da manifestação da DD. Promotora de
Justiça designada, Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto (fl. 85-86):
7. Nas habilitações ou impugnações de crédito em processos
falimentares ou recuperacionais, são devidos honorários pelas
partes sucumbentes quando instaurada a litigiosidade, conforme
jurisprudência pacificada do E. STJ e das Colendas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.
8. Porém, no caso vertente, o Administrador Judicial não se opôs
à habilitação do crédito. Somente pleiteou a exclusão das verbas
decorrentes de correç ão monetária e juros incidentes após a
data da quebra, nos termos do art. 9o, II, da LFRE (fls. 67/75 da
o igem). Em conformidade com essa manifestação, a Contadoria
Judicial reduziu o valor do crédito a R$ 25.701,46 (fls. 90), tendo
o Administrador Judicial anuído com o resultado do cálculo (fls.
93), que foi, ao final, acolhido pela decisão agravada.
9. Nesse contexto, como a Massa Falida, por intermédio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210514-33.2019.8.26.0000 -Voto no 38.528
6
Administrador
Judicial
, posicionou-se favoravelmente à
habilitação do crédito, no exato valor da sent ença que viria a ser
proferida, ela não decaiu em nada de seu pedido. Logo, assiste-
lhe razão ao afirmar que deve ser afastada sua condenação ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Conclui-se, portanto, que a r. decisão combatida deve ser
parcialmente reformada, determinando-se a exclusão das verbas de
sucumbëncia no caso concreto.
IV DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR